Tribunal: TJBA
Processo: 8155834-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155834-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANILO CONCEICAO FERREIRA

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. AUTONOMIA DA VONTADE. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
SENTENÇA MANTIDA
.
APELO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8
155834-70
.2022.8.05.0
001
,
em que figura como Apelante
D
ANILO CONCEIÇÃO FERREIRA

e Apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator